Tribunal: STF
Processo: HC 119506
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRONÚNCIA – JÚRI – REALIZAÇÃO. A realização do Júri, com a condenação do acusado, não prejudica o habeas corpus no que veiculado o excesso de linguagem na sentença de pronúncia. 



    PRONÚNCIA – NATUREZA – PARÂMETROS. A pronúncia é formalizada mediante decisão, e esta deve atender a figurino normativo, revelando a materialidade criminosa e indícios de autoria. Descabe generalizar a óptica do excesso de linguagem.